Tribunal: TJPA
Processo: 0060123-79.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060123-79.2014.8.14.0301

APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: JONATHAN GUEDES MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO
À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTADA. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO. APELADO CONDUZIDO ALGEMADO À DELEGACIA. NOTÍCIA REPORTADA EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL E JUSTO MOTIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRA
ABUSO DE AUTORIDADE. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE LIBERDADE, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO.
PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO. ACOLHIDO.

NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO VALOR FIXADO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO À TÍTULO DE HONORÁRIOS. NÃO ACOLHIDO.
PEDIDO DE ALTERAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS. PARCIALMENTE ACOLHIDO.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Arguição de ausência de Direito à indenização por Danos Morais.
O Ente Federativo responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes, que nessa qualidade, causam danos a terceiros, a teor do que prescreve o artigo 37, §6º, da CF/88.

2.
Como cediço, a
atividade policial pressupõe algumas medidas que costumam ocasionar certo desconforto aos cidadãos, dentre elas a abordagem de flagrante decorrente de denúncia, que, cumprindo o seu dever, devem colaborar com os procedimentos necessários para manutenção da segurança pública, contudo, qualquer conduta que extrapole o estrito cumprimento do dever legal inerente à atividade da polícia, há que ser repelida, sob pena de se referendar atitudes arbitrárias, com claro abuso de autoridade perante os administrados.

3. O cotejo probatório (fotografias da casa do Apelado, reportagens em jornais de grande circulação, depoimento em audiência de instrução e Oficial Estadual atestado a inexistência de procedimento instaurado em desfavor do Apelado) demonstra que
o Estado do Pará, por intermédio de suas autoridades policiais, agiu com arbitrariedade
na revista da casa do Apelado, bem como, na sua condução à Delegacia,
sem qualquer ordem, mandado judicial ou
razões prévias que demonstrem a justa causa da medida.

4. Dever de indenizar. Situação de violação ao Direito de liberdade, dignidade da pessoa humana e inviolabilidade do domicílio que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. Precedentes.

5.
Pedido de diminuição do quantum indenizatório. O valor da indenização de levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida,
a condição social e econômico do lesado
, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

6. Considerando as peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor arbitrado à título de Danos Morais (R$ 30.000,00) deve ser minorado ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
vez que este valor
desestimula a repetição da conduta por parte do apelante e,
garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito
.

7. Pedido de diminuição do quantum fixado à título de honorários (15% sobre o valor da condenação). Não acolhido.
Valor que remunera de forma
equitativa e proporcional o trabalho despendido pelo patrono do Apelado.

8.
Pedido de alteração dos juros moratórios
nos termos do artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/97 (0,5% ao mês). Parcialmente acolhido. Fixação nos termos do julgamento
do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905).

9
. Apelação conhecida e parcialmente provida
, para reduzir a condenação em Danos Morais ao valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, bem como,
fixar os juros moratórios com base
no julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905),
nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 12

de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0060123-79.2014.8.14.0301– PJE)
interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra J
ONATHAN GUEDES MORAES
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pelo Apelado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
A ocorrência do dano moral se torna mais evidente ainda ante o teor do Ofício 75/2015-CART/DRFR, noticiado pelo próprio Estado do Pará, segundo o qual não foi encontrado nenhum procedimento policial instaurado em desfavor do Sr. Jonathan, circunstância esta que afasta todo o entendimento jurisprudencial invocado pelo contestante, pois não restou demonstrada a cláusula excludente do estrito cumprimento do dever legal. Ao contrário, apenas demonstra o excesso na conduta policial que atingiu a dignidade do autor e ofendeu a sua moral, a sua imagem, a sua condição de pessoa humana. (...)
Por todas as razões acima delineadas,
julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e condeno o ESTADO DO PARÁ ao pagamento da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de compensação por danos morais em favor do autor, extinguindo, assim, o processo, com resolução de mérito
. Atente-se para a aplicação da Súmula nº 362 do STJ, segundo a qual “a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.
Condeno o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (CPC, art. 85, § 3º, I).
Sem condenação a pagamento de custas, seja pela isenção prevista no art. 40, I, da Lei estadual nº 8.328/2015, seja por não ter havido antecipação de despesas processuais pela autora por ser beneficiário da justiça gratuita.
Sentença que não se sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório (CPC, art. 496, § 3º, II).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
(grifo nosso).

Em suas razões, o Ente Estadual afirma que o Apelado foi apenas conduzido coercitivamente para prestar esclarecimento em delegacia, a fim de melhor elucidação da ocorrência de determinado crime. Alega a inexistência do dever de indenizar, uma vez que o trabalho da polícia é investigar (ausência de culpa ou dolo e/ou inexistência de nexo causal) e tal situação caracteriza no máximo mero aborrecimento.

De forma subsidiária, suscita a necessidade de minoração do quantum fixado à título de indenização por Danos Morais e do percentual fixado em honorários, bem como, a fixação dos consectários legais com base no
art.1º da Lei n.º 9494/1997 c/c art. 12, inciso II, alíneas “a” e “b” da Lei nº 8.177/1991 e correção monetária conforme Súmula n.º 362 do STJ. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deixou de emitir parecer afirmando não se tratar de hipótese que necessite da sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação à revista na casa do Apelado e condução
à Delegacia para apurar alegada participação no assalto ao Banco do Brasil, cujo posto ficava localizado dentro da sede da Empresa Brasileira de Agropecuária – EMBRAPA, bem como,
se resta configurado o dever de indenizar; se há
proporcionalidade no valor fixado à título de danos morais; se há necessidade de redução do percentual dos honorários e; necessidade de alteração dos consectários legais.

Sendo o réu o Ente Estatal, é cediço que deve responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A propósito, Sérgio Cavalieri Filho e
José dos Santos Carvalho Filho ensinam:

O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano.

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Denota-se da norma e da doutrina, que o pedido de condenação do Ente Estadual deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Como cediço, a
atividade policial pressupõe algumas medidas que costumam ocasionar certo desconforto aos cidadãos, dentre elas a abordagem de flagrante decorrente de denúncia, que, cumprindo o seu dever, devem colaborar com os procedimentos necessários para manutenção da segurança pública, contudo, qualquer conduta que extrapole o estrito cumprimento do dever legal inerente à atividade da polícia, há que ser repelida, sob pena de se referendar atitudes arbitrárias, com claro abuso de autoridade perante os administrados.

O cotejo probatório anexado pelo Apelado (foto da sua casa revirada, reportagens em jornal e televisão com a imagem da sua condução à Delegacia associada ao assalto no Banco do Brasil e publicação do seu colega pedindo justiça, nas redes sociais, pela sua prisão ilegal reportada na TV Record) somado ao depoimento da testemunha (Gleidson Moraes Progenio – colega de igreja) atestando ter presenciado o momento da prisão através de reportagem na televisão, torna inegável o ato de condução à Delegacia.

De igual modo, o Ofício n.º 075/2015 – CART./DRF, anexado pelo Estado em sede de contestação, ao afirmar a inexistência de procedimento instaurado em desfavor do Apelado, corrobora com o entendimento de arbitrariedade na conduta dos agentes policiais ao revistarem toda casa do Apelado, bem como,
conduzi
-
lo à Delegacia por alegada
suspeita na participação no assalto ao Banco do Brasil,
sem qualquer ordem, mandado judicial ou
razões prévias que demonstrem a justa causa da medida.

Com efeito, constata-se que
o evento danoso, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, está
diretamente ligado a conduta comissiva (arbitrariedade) dos policiais
,
restando caracterizado o Nexo Causal, com consequente dever de indenizar.

Destaca-se o posicionamento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
603616, submetido
à sistemática da repercussão geral:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori.
Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.
7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603616, Relator (a):

Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016). (grifo nosso).

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AGRAVO RETIDO –DENUNCIAÇÃO À LIDE DO POLICIAL MILITAR AUTOR DA AGRESSÃO FÍSICA - NEGADO PROVIMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - AGRESSÃO DURANTE ABORDAGEM POLICIAL. EXCESSO - LESÃO CORPORAL - PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO PERICIAL QUE CONFIRMAM A CONDUTA VIOLENTA - DEVER DE INDENIZAR DO ENTE PÚBLICO CONFIGURADO - QUANTUM ARBITRADO - MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM PERCENTUAL DA CONDENAÇÃO - AFRONTA AO CRITÉRIO DEFINIDO NO ART. 20, § 4º, DO CPC - PROVIMENTO PARA A FIXAÇÃO EM VALOR ESTIMATIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Se o apelante é acionado com base na responsabilidade civil objetiva do Estado prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, pela qual não há margem para discussão sobre o elemento subjetivo da imputação (culpa) do preposto em relação à vítima, inexiste a obrigatoriedade da denunciação à lide do servidor público a quem é atribuída a responsabilidade pelo ato lesivo.

1. O art. 37, § 6º, que estabelece a responsabilidade objetiva, é fundada na teoria do risco administrativo, impondo à pessoa jurídica de direito público o dever de indenizar, independentemente de culpa.

2. O dever indenizatório apenas pode ser afastado, ou minorado, com a comprovação de que a vítima agiu com culpa exclusiva ou concorrente ou, ainda, que o dano tenha decorrido de caso fortuito, força maior ou fato de terceiro, circunstâncias que não restaram configuradas nos autos.

3.
Extrapolando, a abordagem policial, os limites da razoabilidade, causando ofensa à integridade física de terceiro, tal comportamento implica em comportamento ilícito, passível de reparação civil.

5. Configurado o dano moral, cabe ao magistrado arbitrar um valor capaz de propiciar a necessária compensação satisfativa, proporcional ao dano, nos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, para que não sirva de fonte de enriquecimento sem causa.

6. Nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, observadas as alíneas do § 3º do art. 20 do CPC. [...]. 10. Recurso parcialmente provido.

(2016.01627047-56, 158.744, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-18, publicado em 2016-05-02). (grifo nosso).

Este também é o entendimento dos tribunais pátrios:

ADMINISTRATIVO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INVASÃO DE DOMÍCILIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL OU CARACTERIZAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO - ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.
A invasão de domicílio do autor, por policiais militares, sem a devida autorização judicial ou mesmo sem estar caracterizado flagrante delito, enseja a condenação do Estado pelos danos morais daí resultantes.
2. Na esteira da jurisprudência dos Tribunais Superiores, a natureza processual da norma do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/2009, torna-a aplicável aos processos em curso. 3. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MG - AC: 10074100022347001 MG, Relator: Edgard Penna Amorim, Data de Julgamento: 07/02/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2013). (grifo nosso).

APELAÇÃO CIVEL. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. POLICIAIS MILITARES. INVASÃO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL.
PRISÃO INDEVIDA DOS PROPRIETÁRIOS. ABUSO DE PODER. DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
CRITÉRIOS OBSERVADOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.
O direito brasileiro adota a chamada "Teoria do Risco da Administração", pela qual o Estado é responsável pelos danos que seus agentes, no exercício de suas funções, causarem a terceiros, não se perquirindo de sua culpa ou dolo. O dano moral decorre da aflição, sentimento de impotência e humilhação experimentados pelos autores, por terem seu estabelecimento comercial invadido indevidamente e na presença de clientes, por policiais militares que supunham estarem eles acobertando a ação de traficantes. Inexistindo parâmetros legais e versando a determinação sobre o valor do dano moral, o valor fixado pelo juiz dentro de seu prudente arbítrio deve ser mantido.
[...]

(TJ-MT - REEX: 00055205420088110041 6413/2013, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2013, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/12/2013). (grifo nosso).

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida,
a condição social e econômica do lesado
, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto,
a indenização deve guardar a dupla função
, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e
, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor arbitrado à título de Danos Morais (R$ 30.000,00) deve ser minorado ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), vez que este valor
desestimula a repetição da conduta por parte do apelante e,
garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

Quanto ao pedido de redução do quantum fixado à título de honorários (15% sobre o valor da condenação) não assiste razão ao Apelante, uma vez que
remunera de forma
equitativa e proporcional o trabalho despendido pelo patrono do Apelado.

No que tange aos consectários legais, o Magistrado de origem fez a seguinte ponderação:

(...)
Atente-se para a aplicação da Súmula nº 362 do STJ, segundo a qual “a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” (...).

Contra esta decisão, o Ente Estadual requer a
fixação dos consectários legais com base no
art.1º da Lei n.º 9494/1997
(0,5% ao mês)
c/c art. 12, inciso II, alíneas “a” e “b” da Lei nº 8.177/1991 e correção monetária conforme Súmula n.º 362 do STJ.

Com efeito, o pedido relacionado a correção monetária já havia sido observado em sentença e, em relação aos juros moratórios,
impende transcrever a decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), s
ob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
(...).

Assim, tratando-se de condenação
judicial de natureza administrativa em geral (
item 3.1), assiste parcial razão o apelante neste aspecto, de modo que, os juros moratórios devem incidir, a partir da data do evento danoso, à razão de 0,5% ao mês, até dezembro/2002; no percentual estabelecido à taxa Selic, a contar da
vigência do CC/2002 até o período anterior à vigência da Lei 11.960/2009 e,
no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a contar da vigência da Lei nº 11.960/2009 (30.06.2009).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO

à Apelação Cível
, para reduzir a condenação da Indenização por Danos Morais ao valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, bem como,
fixar os juros moratórios com base
no julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905),
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/04/2023